Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709795-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA DE FATIMA ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 61341332 do processo de origem) que, nos autos do Interdito Proibitório que lhe move Sonia de Fatima Alves Ferreira, deferiu requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos: “A interpretação que este Juízo vinha conferindo ao novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, no sentido de negar a possibilidade de demolição imediata das edificações ilegais erguidas em imóveis particulares, vem sendo sistematicamente elidida na instância superior do TJDFT, que entende cabível a aplicação do Decreto regulamentador do mesmo Código, o qual prevê a possibilidade de ação da Administração quando o infrator não proceda, por conta própria, a demolição ordenada pela fiscalização. A atual sistemática processual exige a construção de jurisprudência harmônica e coerente, posto que atribui aos precedentes a natureza de fonte primária de direito. Logo, em submissão à jurisprudência prevalente emanada do E. TJDFT, este juízo reconsiderou a interpretação que vinha conferindo ao tema, mencionada na inicial, para reconhecer a possibilidade de demolição da obra clandestina pela Administração, quando o particular assim não proceda diante da autuação demolitória. O fato é que a edificação tratada na demanda é manifestamente ilegal, posto que não fora precedida por licença administrativa, nem tampouco convalidada por carta de "habite-se". Tais documentos não expressam mera exigência burocrática, mas atestam a regularidade da ocupação perante a lei, a segurança construtiva e o uso conforme a função social da propriedade, dentre outros relevantes aspectos. Para além do perigo que tais edificações representam para quem as use, implicam gravíssima lesão ambiental e urbanística, sendo que o imenso deficit ambiental existente no DF atualmente é atribuível sobretudo à expansão desordenada da cidade. As considerações acima indicam a ausência de plausibilidade jurídica na pretensão de obter do Juízo chancela para a manifesta ilegalidade. Denotam também que o periculum in mora, em princípio, opera de modo invertido, posto que o deferimento de liminar tal como postulado equivaleria a preservar situação de risco à integridade da própria autora e ao interesse difuso de preservação adequada da ordem urbanística. Contudo, há um aspecto específico que não pode ser desprezado, no atual momento. O Distrito Federal encontra-se sob medidas de enfrentamento à pandemia de COVID-19, dentre as quais a determinação exarada pelo próprio GDF de isolamento social, com vistas a mitigar a contaminação entre os cidadãos. Nestas circunstâncias, não se afigura adequada a remoção de pessoas do local onde estejam, ainda que de modo ilegal, posto que tal providência afetaria a medida absolutamente necessária e inadiável de se preservar as pessoas resguardadas. A remoção da autora, para fins de demolição da edificação ilegal poria em risco a incolumidade da própria autora e dos fiscais e agentes públicos designados para o ato. Em face do exposto, a título de tutela cautelar, determino a suspensão provisória dos atos de demolição enquanto perdurar a necessidade de isolamento social impostas pelos atos oficiais emanados do Governo do Distrito Federal. No mais, dispenso a audiência prévia de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para ciência e cumprimento à determinação acima, bem como para a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Alega o Agravante, em resumo, que o fundamento da r. decisão agravada para impedir a consumação da ordem de demolição, no caso a pandemia do Covid-19, não se justifica, especialmente porque a legitimidade do ato fiscalizatório foi reconhecida pelo d. Juízo a quo. Assevera que “não cabe ao Poder Judiciário decidir sobre a oportunidade e a conveniência da execução de medidas de polícia urbanística, assim como sobre as cautelas que devem cercá-la”. Argumenta que o Governador do Distrito Federal, no exercício do poder discricionário, não estendeu às autoridades sanitárias e urbanísticas a quarentena para enfrentamento da pandemia. Afirma que a Agravada vem descumprindo reiteradamente todas as ordens de paralisação da construção e que a r. decisão atacada tem o potencial de estimular a persistência da prática de atos irregulares. Pede a antecipação da tutela recursal “para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir que o Distrito Federal dê continuidade às suas ações de fiscalização, inclusive promovendo a demolição da edificação da Autora”. É o breve relatório. Decido. Admito o Agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Verifico que a Agravada foi autuada em diversas oportunidades (IDs 613137764 e 61313765 do processo de origem) por descumprir ordem de embargo em razão de construção irregular, promovida sem as devidas autorizações e licenças (art. 15, III; 22 e 50 da Lei 6.138/18 – ID 15731495, fls. 5/6). As fiscalizações resultaram, inclusive, na apreensão de bens e materiais utilizados na construção (ID 61313764, fl. 1 e ID 61312765, fl. 4 – processo de origem). Do auto de interdição D121672-OEU (ID 61312764, fl. 3) é possível extrair a informação de que o embargo da obra ocorreu em 17/12/19, o que demonstra que a situação de ilegalidade perdura por vários meses, tempo que comprovadamente vem sendo utilizado pela Agravada para prosseguir na construção. A despeito da atenção que se deve ter quanto ao momento em que vive a sociedade, de combate à disseminação do Covid-19, tal circunstância não pode servir de escudo para manter situação de ilegalidade que, inclusive, foi reconhecida pelo próprio Juízo a quo na decisão combatida. Conforme destacou o Agravante, as atividades presenciais da área de fiscalização da Secretaria de Estado de Proteção Urbanística do Distrito Federal – DF Legal estão mantidas (art. 1o, §2o, IV, do Decreto 40.546, de 20 de março de 2020) e os agentes públicos que desempenham tais atividades o fazem munidos dos devidos equipamentos de proteção. Desse modo, considero que as atitudes tomadas pela Agravada até o momento, de absoluto desprezo pela legislação de regência e ordens administrativas, demonstram o risco de que, em caso de manutenção da r. decisão agravada, a situação de ilegalidade poderá se agravar ainda mais. Destaco, ainda, a importância que o respeito às normas de caráter urbanístico apresenta para o bem comum, devendo tal interesse prevalecer sobre os individuais. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão atacada, permitindo que o Agravante prossiga com as ações de fiscalização, inclusive promovendo a demolição da edificação da Agravada, se o caso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator